Tribunal: TJSP
Processo: 2222722-73.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUPOSTA EXIGÊNCIA DE ICMS SOBRE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR À DEVIDA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante de ter seu recurso inominado admitido, mesmo sem preparo, sob o fundamento de que o juiz não apreciou seu pedido de gratuidade

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO – DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS CC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUPOSTA EXIGÊNCIA DE ICMS SOBRE BASE DE CÁLCULO SUPERIOR À DEVIDA – Pretensão mandamental voltada ao reconhecimento do suposto direito líquido e certo do impetrante de ter seu recurso inominado admitido, mesmo sem preparo, sob o fundamento de que o juiz não apreciou seu pedido de gratuidade judicial – inadequação da via eleita – ausência de abusividade ou teratologia na r. decisão de primeiro grau que não conheceu o recurso inominado diante da falta de preparo – hipótese em que cabível, em tese, a interposição de recurso dotado de efeito suspensivo (agravo de instrumento) – inteligência do Enunciado no 267, da Súmula do E. STF – mandado de segurança que não é sucedâneo de recurso – carência do interesse de agir, em seu aspecto adequação – causa de indeferimento da petição inicial (art. 330, inciso III, do CPC). Extinção do writ, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, com observação quanto à não concessão da gratuidade judicial ao impetrante.